Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703003-22.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETE BARBOSA RAMOS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apelação interposta por Maria Gorete Barbosa Ramos contra a sentença de indeferimento da petição inicial prolatada em 16 de maio de 2025 (id 74120303). A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Intimada para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a apelante manteve-se silente. Dessa forma, não conheço do presente recurso por deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, inc. XVI). Não conheço da apelação. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator